Tribunal: TJES
Processo: 0000121-04.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000121-04.2022.8.08.0052

APELANTE: CAIO HENRIQUE RAMBINSKI DO SACRAMENTO, GUSTAVO DE MEIRA GODIO

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS: REJEITADA. MÉRITO: ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESERVADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas em face de sentença condenatória pela prática de roubo duplamente majorado, em concurso formal contra três vítimas distintas, com pedidos de absolvição, anulação de provas digitais, afastamento de majorantes, revisão da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) determinar a legalidade das provas extraídas de aplicativo de mensagens; (ii) avaliar o pleito de recorrer em liberdade do apelante Caio; (iii) verificar a suficiência de provas probatórias para a condenação; (iv) decidir sobre o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (v) analisar a dosimetria da pena, englobando o cômputo da pena pecuniária no concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração direta de dados de aparelho celular apreendido, respaldada por ordem judicial, reveste o material probatório de legalidade, rechaçando a presunção de quebra da cadeia de custódia frente à ausência de indícios concretos de adulteração.

O transcurso do prazo de instrução criminal sem impugnação das mídias gera preclusão processual, inviabilizando o reconhecimento da nulidade arguida serodiamente.

A persistência dos requisitos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal, atrelados à garantia da ordem pública e à gravidade concreta do delito, justifica a manutenção da prisão preventiva e obsta o direito de recorrer em liberdade.

O arcabouço de provas ostenta solidez e aptidão para embasar o édito condenatório, ao harmonizar de modo irrefutável as confissões extrajudiciais com os relatos das vítimas e o modus operandi convergente, demonstrando inequivocamente a autoria delitiva.

A palavra da vítima, aliada aos disparos realizados para intimidação durante a fuga, demonstra o efetivo emprego de arma de fogo e torna prescindível a apreensão e a perícia do respectivo artefato bélico.

A adoção de uma causa de aumento específica do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da fixação da reprimenda e a aplicação de outra majorante na terceira fase configuram procedimento idôneo, imune à ocorrência de bis in idem.

A regra fixada para o concurso de crimes exige a cominação distinta e integral das penas de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A extração direta de dados em celular apreendido fisicamente, sob expressa autorização judicial, não corrobora presunção de quebra da cadeia de custódia das evidências digitais.

A estipulação do regime inicial semiaberto guarda compatibilidade com a manutenção da custódia cautelar preventiva, desde que remanescentes os requisitos legais justificadores da constrição.

A contundência da palavra da vítima e de demais elementos probatórios supre a falta de apreensão e de laudo pericial para a configuração da majorante de uso de arma de fogo em delitos contra o patrimônio.

A pluralidade de causas de aumento na tipificação do roubo autoriza a valoração de uma delas na fase inicial do cálculo dosimétrico e a incidência das demais na etapa derradeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 70; art. 72; inciso II do § 2º do art. 157; inciso I do § 2º-A do art. 157. Código de Processo Penal, art. 156; art. 312; art. 563; art. 565; art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.833.422/RS, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC 698.951/SP, Sexta Turma; STJ, REsp 1.800.516/SP, Sexta Turma; STJ, AgRg no RHC 191.053/SP, Quinta Turma; STJ, Inq 1.658/DF, Corte Especial; STJ, AgRg no HC 1.033.264/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp 2.428.752/SP, Sexta Turma; STJ, REsp 2.062.899/RJ, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 837.641/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 921.821/SP, Sexta Turma; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Quinta Turma. STJ, Súmula 231.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-04.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO HENRIQUE RAMBINSKI DO SACRAMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS: REJEITADA. MÉRITO: ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PRESERVADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas em face de sentença condenatória pela prática de roubo duplamente majorado, em concurso formal contra três vítimas distintas, com pedidos de absolvição, anulação de provas digitais, afastamento de majorantes, revisão da dosimetria e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) determinar a legalidade das provas extraídas de aplicativo de mensagens; (ii) avaliar o pleito de recorrer em liberdade do apelante Caio; (iii) verificar a suficiência de provas probatórias para a condenação; (iv) decidir sobre o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (v) analisar a dosimetria da pena, englobando o cômputo da pena pecuniária no concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração direta de dados de aparelho celular apreendido, respaldada por ordem judicial, reveste o material probatório de legalidade, rechaçando a presunção de quebra da cadeia de custódia frente à ausência de indícios concretos de adulteração.

O transcurso do prazo de instrução criminal sem impugnação das mídias gera preclusão processual, inviabilizando o reconhecimento da nulidade arguida serodiamente.

A persistência dos requisitos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal, atrelados à garantia da ordem pública e à gravidade concreta do delito, justifica a manutenção da prisão preventiva e obsta o direito de recorrer em liberdade.

O arcabouço de provas ostenta solidez e aptidão para embasar o édito condenatório, ao harmonizar de modo irrefutável as confissões extrajudiciais com os relatos das vítimas e o modus operandi convergente, demonstrando inequivocamente a autoria delitiva.

A palavra da vítima, aliada aos disparos realizados para intimidação durante a fuga, demonstra o efetivo emprego de arma de fogo e torna prescindível a apreensão e a perícia do respectivo artefato bélico.

A adoção de uma causa de aumento específica do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da fixação da reprimenda e a aplicação de outra majorante na terceira fase configuram procedimento idôneo, imune à ocorrência de bis in idem.

A regra fixada para o concurso de crimes exige a cominação distinta e integral das penas de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A extração direta de dados em celular apreendido fisicamente, sob expressa autorização judicial, não corrobora presunção de quebra da cadeia de custódia das evidências digitais.

A estipulação do regime inicial semiaberto guarda compatibilidade com a manutenção da custódia cautelar preventiva, desde que remanescentes os requisitos legais justificadores da constrição.

A contundência da palavra da vítima e de demais elementos probatórios supre a falta de apreensão e de laudo pericial para a configuração da majorante de uso de arma de fogo em delitos contra o patrimônio.

A pluralidade de causas de aumento na tipificação do roubo autoriza a valoração de uma delas na fase inicial do cálculo dosimétrico e a incidência das demais na etapa derradeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 70; art. 72; inciso II do § 2º do art. 157; inciso I do § 2º-A do art. 157. Código de Processo Penal, art. 156; art. 312; art. 563; art. 565; art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.833.422/RS, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC 698.951/SP, Sexta Turma; STJ, REsp 1.800.516/SP, Sexta Turma; STJ, AgRg no RHC 191.053/SP, Quinta Turma; STJ, Inq 1.658/DF, Corte Especial; STJ, AgRg no HC 1.033.264/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp 2.428.752/SP, Sexta Turma; STJ, REsp 2.062.899/RJ, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 837.641/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 921.821/SP, Sexta Turma; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Quinta Turma. STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000121-04.2022.8.08.0052

APELANTES: CAIO HENRIQUE RAMBINSKI DO SACRAMENTO, GUSTAVO DE MEIRA GODIO

Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

CAIO HENRIQUE RAMBINSKI DO SACRAMENTO E GUSTAVO DE MEIRA GODIO

em face da r. Sentença (ID 15927795) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares (Comarca Digital de Rio Bananal), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (três vezes), todos do Código Penal
, à pena definitiva, para cada um, de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
.

Nas razões recursais de
CAIO HENRIQUE RAMBINSKI DO SACRAMENTO
(ID 16353396), a Defesa suscita, preliminarmente
,
a nulidade das provas obtidas por meio de "prints" do WhatsApp, sustentando quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica. No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
e a negativa de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da pena-base ao mínimo legal

e
a aplicação da fração do concurso formal também sobre a pena de multa. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça o direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação idônea para a custódia;

A Defesa de
GUSTAVO DE MEIRA GODIO
, em suas razões (ID 16369034), argui, em sede preliminar, a
nulidade
das provas digitais ("prints" de WhatsApp) por suposta violação à cadeia de custódia e falta de comprovação de integridade dos dados (hash). No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas, questionando a validade da confissão extrajudicial e a ausência de reconhecimento visual pelas vítimas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (alegado simulacro), a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando
bis in idem
na utilização do concurso de pessoas na primeira fase, e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões (ID 17111457), o
Ministério Público
pugna pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos.
No mesmo sentido, a
douta
Procuradoria de Justiça
, em seu Parecer (ID 17698648).

A respeitos dos fatos apurados nos autos,
emerge da Denúncia que, no dia 10 de março de 2021, por volta das 20h11min, no estabelecimento comercial "Bar do Espetinho do Paulão", situado em São Jorge Tiradentes, Rio Bananal/ES, os acusados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente às vítimas
Paulo Sérgio Caliari
,
Anderson dos Santos
e
Elcelino José Pereira
.

Segundo a exordial, os réus chegaram ao local em uma motocicleta Honda XRE 300, cor preta. Enquanto GUSTAVO pilotava e aguardava para a fuga, CAIO desembarcou, sacou uma arma de fogo (aparentemente um revólver calibre .22) e anunciou o assalto, rendendo as vítimas e subtraindo os valores. Durante a fuga, efetuaram disparos para o alto com o fim de intimidar os presentes.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo duplamente majorado e em concurso formal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta das matérias devolvidas.

I – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa do apelante CAIO pleiteia a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação idônea na sentença.

A pretensão não merece acolhida.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e o Juízo sentenciante fundamentou a manutenção da custódia na persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito — roubo cometido mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, inclusive com disparos em via pública para assegurar a fuga.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que a segregação cautelar seja harmonizada com as regras do regime prisional fixado na sentença, o que deve ser observado pelo Juízo da Execução.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte superior entende que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal." (STJ, AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 28/10/2021) .

Portanto, inalteradas as circunstâncias fáticas que motivaram a decretação da custódia, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade.

II – PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS (CADEIA DE CUSTÓDIA)

Ambas as defesas arguem a nulidade dos "prints" de conversas de WhatsApp, alegando quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica, sustentando a fragilidade e a possibilidade de adulteração da prova digital.

Compulsando os autos, verifica-se que a extração dos dados não decorreu de ato arbitrário ou clandestino, mas sim de estrito cumprimento de ordem judicial, considerando que às fls. 150/152, consta Decisão fundamentada que deferiu a
Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos
do aparelho celular apreendido em poder do réu Gustavo de Meira Godio, autorizando expressamente o acesso a "diálogos em aplicativos de troca instantânea de mensagens (WhatsApp)".

Destaca-se que a materialização dessa prova (fls. 153/218) não decorre de espelhamento via
WhatsApp Web,
cuja validade é questionada pela jurisprudência apontada pelas defesas (RHC 99.735/SC). No caso em tela, não houve monitoramento em tempo real ou intervenção externa na conta do usuário, mas sim refere-se à
extração direta
dos dados do aparelho celular apreendido com o réu GUSTAVO, com a coleta de evidências estáticas (conversas pretéritas) já residentes no aparelho físico sob custódia estatal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, recentemente, o entendimento de que a extração direta, amparada por decisão judicial, reveste-se de legalidade, não se presumindo a quebra da cadeia de custódia por meras alegações genéricas de falibilidade do sistema, sem a indicação de indícios concretos de adulteração.

Nesses termos, é o que se extrai do
AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS
, julgado em 2025:

"[...]
4. Não há irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois da autorização judicial, houve a apreensão dos celulares dos réus, cujos
dados

foram extraídos diretamente pelos policiais, sem o uso da técnica do espelhamento, o que dificulta a adulteração do material. Ainda que não realizada a perícia dos
dados

colhidos, observada a coleta imediata do conteúdo dos aparelhos durante a busca e apreensão, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem prova, eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio dos elementos probatórios por eles recebidos.

5. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles" (REsp n. 1.800.516/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021).

6. Entende esta Corte que, "Segundo a vedação contida no art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse" (AgRg no RHC n. 191.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

7. No caso, foi assegurado à defesa o acesso às mídias que continham as gravações da integralidade dos diálogos, mas a parte se manteve inerte e não solicitou consulta à íntegra das interceptações em momento oportuno, mas somente após o fim da instrução. Assim, a inércia do réu deu causa à nulidade alegada por ele.

8. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, "para que se considere ilícita a prova obtida mediante
print

de WhatsApp, é indispensável a comprovação de que houve a quebra da cadeia de custódia, o que só é admissível no curso da instrução processual, momento em que é possível, inclusive, a realização de perícia nos aparelhos eventualmente apreendidos" (Inq n. 1.658/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.

9. Na hipótese dos autos, houve preclusão quanto à solicitação de acesso à integralidade dos diálogos em discussão, que deveria haver sido feita durante a instrução processual, o que não ocorreu.
(...)" (STJ - AgRg no AREsp 2.833.422/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/05/2025).

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), e a Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer prejuízo ou adulteração efetiva no conteúdo das mensagens (art. 156 do CPP), limitando-se a tecer conjecturas abstratas.

Observa-se, ainda, a ocorrência da preclusão, uma vez que a integridade dos dados não foi impugnada no momento oportuno durante a instrução criminal, sendo a matéria ventilada apenas serodiamente, o que impede o reconhecimento da nulidade, conforme o art. 565 do CPP.

Destarte, os diálogos extraídos, que fazem menção direta à divisão do produto do crime e à repercussão do fato na mídia local, constituem prova lícita e apta a valorar o convencimento judicial.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada pelos recorrentes.

III – DO MÉRITO

1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se solidamente demonstradas pelo arcabouço probatório, que harmoniza elementos informativos do inquérito com as provas judicializadas.

Destaca-se que, embora as vítimas não tenham logrado êxito no reconhecimento visual direto em juízo, sendo circunstância justificada pelo uso de capacetes pelos agentes, as características físicas descritas logo após o fato e a dinâmica do
modus operandi
convergem inequivocamente para os apelantes.

A vítima
Paulo Sergio Caliari
, em sede policial, descreveu a dinâmica com precisão, indicando que os dois assaltantes chegaram em uma motocicleta
XRE 300, cor preta
, sendo o carona (executor da abordagem) de estatura baixa, magro e de cor morena, trajando roupas pretas, enquanto o condutor era alto, magro e de cor branca. Tais características são plenamente compatíveis com a compleição física dos réus Caio (moreno/pardo) e Gustavo (branco/alto), respectivamente.

Na mesma linha, a testemunha
Marcos Paulo Guidini Caliari
e a vítima
Anderson dos Santos
corroboraram a descrição da motocicleta e dos agentes, bem como a divisão de tarefas, onde o indivíduo de cor morena (Caio) adentrou o estabelecimento armado, enquanto o comparsa (Gustavo) aguardava no veículo para a fuga.

A autoria é reforçada pela reiteração delitiva com o mesmo
modus operandi
.

Os mesmos réus foram condenados, com trânsito em julgado em 28/08/2023, no bojo da Ação Penal nº
0000672-39.2021.8.08.0045,
que reconheceu a prática de roubo qualificado praticado apenas dois dias após o crime em análise (em 12/03/2021).

Conforme o Boletim Unificado nº 44520189 (fl. 50 destes autos), Gustavo e Caio foram identificados como autores de outro roubo na zona rural de São Gabriel da Palha, utilizando a mesma
motocicleta XRE preta
e arma de fogo. O Relatório de Investigação de fl. 53, elaborado pelo investigador Renato Ozório, ratifica essa conexão, destacando que a vítima desse segundo fato reconheceu os réus, estabelecendo um padrão de conduta criminosa na região.

Além disso, a tese de negativa de autoria apresentada pelos réus em juízo mostra-se frágil e contraditória quando confrontada com os interrogatórios extrajudiciais.

O réu
Gustavo de Meira Godio
, em seu interrogatório policial de 24/11/2021 (fls. 236/237),
confessou detalhadamente
a prática do roubo em concurso com Caio, admitindo que pilotava a moto e que sabia que o corréu estava armado. Destaca-se que, em seu interrogatório anterior, tentou atribuir a moto a terceiros ou alegar venda (fl. 119), o que revelou-se inverossímil e foi superada pela própria confissão posterior.

Igualmente, o réu
Caio Henrique Rambinski do Sacramento
, em seu interrogatório inquisitorial (fls. 238/239),
confessou a autoria
, narrando a subtração dos valores e a divisão do produto do crime, embora tenha tentado mitigar sua responsabilidade alegando o uso de simulacro.

A retratação em juízo, desacompanhada de qualquer elemento que a justifique, não possui o condão de infirmar a confissão extrajudicial rica em detalhes, que se coaduna perfeitamente com os depoimentos das vítimas e as provas digitais (conversas de WhatsApp onde Gustavo menciona o crime e envia
link
de reportagem sobre o assalto).

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O pleito de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não merece prosperar.

As vítimas foram uníssonas e categóricas ao afirmar que a grave ameaça foi exercida mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, inclusive, mais do que a mera visualização, as três vítimas relataram que os assaltantes efetuaram
disparos para o alto
durante a fuga, como forma de intimidação.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova, é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, sendo despicienda a sua apreensão e perícia. Em especial, considerando que os réus não foram abordados em flagrante delito, o que justifica a não apreensão do armamento, não podendo tal circunstância beneficiá-los.

Nesses termos, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo majorado, com aplicação de majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes.

2. O agravante alegou que não teve participação no núcleo do tipo penal, não organizou ou dirigiu a atuação dos corréus, e que a majorante do emprego de arma de fogo deveria ser afastada, pois o artefato não foi apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia do artefato, com base em outros elementos de prova, como o depoimento da vítima; e (ii) saber se é possível reconhecer a participação de menor importância do agravante no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o depoimento da vítima.

5. O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo e a utilizou para ameaçá-la, foi considerado prova suficiente para a aplicação da majorante.

6. A participação do agravante foi considerada fundamental na empreitada criminosa, não se limitando à condução do veículo, mas incluindo divisão de tarefas e auxílio direto na fuga de um dos corréus, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância.

7. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias para afastar a majorante do emprego de arma de fogo demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:Código Penal, art. 29, §1º; Código Penal, art. 157, §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.428.752/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025;

STJ, REsp 2.062.899/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, AgRg no HC 837.641/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025; STJ, AgRg no HC 921.821/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.

(AgRg no HC n. 1.033.264/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

De qualquer modo, a tese defensiva de que se tratava de simulacro (
airsoft
) ou de "estalo do botão da moto" carece de qualquer suporte probatório e soa inverossímil diante da prova testemunhal dos disparos. Nos termos do art. 156 do CPP, caberia à defesa o ônus de comprovar que o artefato era inapto a realizar disparos ou que se tratava de réplica, o que não ocorreu.

Portanto, diante da prova oral e da confissão extrajudicial (onde se admite o porte, ainda que se alegue ser simulacro), mantém-se a causa de aumento.

I
V -
DOSIMETRIA

A dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
mostra-se fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão (1/6 acima do mínimo legal). O Juízo valorou negativamente as "circunstâncias do crime", utilizando o
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, CP) como circunstância judicial desfavorável, enquanto a majorante do emprego de arma de fogo foi reservada para a terceira fase.

Tal procedimento é legítimo e não configura
bis in idem,
eis que a
Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "na hipótese de existir mais de uma
causa

de
aumento

no crime de
roubo
, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da
dosimetria
, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico. (Precedentes)" (AgRg no AREsp n. 1.237.603/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Na 2ª fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea (para ambos) e da menoridade relativa (para GUSTAVO), reconduzindo suas penas ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, em estrita observância à
Súmula 231 do STJ
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase.

Na 3ª

f
ase,
i
ncidiu o aumento de
2/3 (dois terços)
, fração fixa prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, pelo emprego de arma de fogo, elevando a pena para 06 anos e 08 meses.

Em seguida, aplicou-se corretamente o aumento de
1/5 (um quinto)
pelo c
oncurso
f
ormal
(art. 70, CP), tendo em vista que a ação atingiu patrimônios de 03 (três) vítimas distintas.

Portanto, a pena final de
08 (oito) anos de reclusão
mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta dos fatos.

Quanto à pretensão do apelante Caio de a aplicação da regra do concurso formal à
pena pecuniária
, também sem razão, eis que a Sentença aplicou corretamente o disposto no
art. 72 do Código Penal
, que é expresso ao determinar que
"no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente"
.

Portanto, correta a Sentença ao somar as multas ou aplicá-las integralmente para cada delito, resultando em 48 dias-multa.

Por fim, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é
disposição obrigatória
da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao Juízo da Execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)